Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-88.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008061-88.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EUNIZA BENICIA SOARES DAS FLORES, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004/50000 - São Paulo - Voto no 43457 hb
2
VOTO No: 43457
EDEC. No: 1008061-88.2018.8.26.0004/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Lapa)
EMBGTE.: Euniza Benicia Soares das Flores (A-Apte.)
EMBGDO.: Itaú Unibanco S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Euniza Benicia Soares das Flores ao v. acórdão de fls. 200/206 dos
autos digitais em apenso, que deu provimento à apelação por ela
manejada contra a r. sentença de fls. 171 dos autos apensados, que
julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c.c.
restituição de valores e indenização por dano moral (saldo negativo em
conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega desconhecer)
intentada em face do Itaú Unibanco S.A., ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
embargado encontra-se eivado de omissão/erro material, eis que os
honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados, no mínimo, em
10% do valor da causa (fls. 01/05).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios suscitados (omissão e erro material).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004/50000 - São Paulo - Voto no 43457 hb
3
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Efetivamente,
o
valor
da
presente
causa
foi
estipulado em R$44.000,00, nos termos do art. 292, V, do CPC, levando-
se em consideração a somatória do valor da indenização pelo dano
moral que a embargante alega fazer jus (“dez salários-mínimos”, fls. 09)
e da pretendida repetição dobrada do indébito no montante total de
R$33.041,54.
O valor que a vítima entende ser suficiente para
reparar o abalo moral que suportou é subjetivo, sendo certo que em
ações
congêneres
há
pretensões
indenizatórias
valoradas
em
R$5.000,00, R$25.000,00, R$50.000,00 ou até mesmo R$100.000,00,
sendo certo que o valor da causa, nessas situações, não pode servir de
base ao arbitramento dos honorários advocatícios justamente pelo
caráter subjetivo de sua criação (liberdade do demandante de escolher
qualquer valor que entenda devido para reparar o dano moral
experimentado).
Por tal motivo, diante da procedência do pedido
declaratório de inexistência de débito, repetição de valores e
indenização por dano moral (R$3.000,00), o veredicto colegiado arbitrou
os honorários advocatícios, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.700,00, com fulcro nos arts. 85, § § 2o e 8o e 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com a verba honorária que foi arbitrada em seu favor, o
que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004/50000 - São Paulo - Voto no 43457 hb
4
Restam,
assim,
prequestionadas,
decididas
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
4. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica